Tribunal: STF
Processo: ACO 347
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RATEIO DOS CUSTOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. QUOTA-PARTE DEVIDA PELO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CÁLCULO QUANTO AO MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de pleito de cumprimento de sentença requerido pelo Estado de Goiás, na forma do art. 534, do Código de Processo Civil, no tocante ao pagamento pelo Estado da Bahia de sua quota-parte dos honorários periciais.



    In casu, o acórdão entendeu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, eis que o procedimento de mediação conduzido nos autos acarretou a celebração de acordos entre os Estados envolvidos no litígio. Originalmente, o Estado da Bahia ingressou com a presente ação cível originária contra o Estado de Goiás com o objetivo de ver fixado o preciso traçado da linha divisória entre os dois Estados, sendo citado o Estado do Tocantins devido aos pontos de trijunção que une os entes federados.



    Às fls. 438, o Estado da Bahia requereu fosse realizada uma perícia na área sub judice pelo Serviço Geográfico do Exército, tal qual pleiteado pelo Estado de Goiás. Posteriormente, o Estado do Tocantins concordou expressamente com a utilização do Serviço Geográfico do Exército para a realização da perícia.



    Sendo assim, ajustou-se que os encargos decorrentes da realização da perícia pelo Exército Brasileiro seria suportado igualmente por todos os interessados Estado de Goiás, do Tocantins e da Bahia (fls. 469 e 474). Contudo, em virtude da impossibilidade de o Estado da Bahia arcar com os custos naquele momento, os Estados de Goiás e do Tocantins concordaram em adiantar a totalidade do valor, sendo posteriormente ressarcidos pelo Estado da Bahia na proporção de sua quota-parte (fls. 668).



    Inclusive, após a prolação do acórdão que reconheceu a parcial procedência dos pedidos, o Estado de Goiás opôs embargos de declaração requerendo a repartição dos ônus financeiros advindos dos trabalhos periciais realizados. Na ocasião, os embargos foram admitidos, a fim de, “suprindo a omissão do julgado, determinar ao Estado da Bahia que proceda ao depósito nos autos de sua quota-parte do valor atualizado estipulado a título de honorários periciais, a fim de que posteriormente possa ser transferido em favor dos Estados de Goiás e de Tocantins para o ressarcimento do que já adiantaram sob essa rubrica” (fls. 4.219).



    Certificado o trânsito em julgado do acórdão que encerrou a fase de conhecimento, o Estado de Goiás apresentou petição de cumprimento de sentença às fls. 4.268/4.269, em que requereu justamente “o pagamento de honorários periciais adiantados pelo Estado de Goiás, na quantia atualizada de R$ 1.879.376,37 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)”.



    Intimado a se manifestar, o Estado da Bahia informou às fls. 4.285/4.285v, que “O Estado da Bahia desde logo informa que irá promover o depósito de sua quota-parte, não pretendendo eximir-se de tal obrigação. O que se coloca, todavia, é que o valor pleiteado pelo Estado de Goiás refere-se à totalidade do depósito por ele feito nos autos (R$ 1.132.472,50)” (fls. 4.285v). De acordo com o raciocínio desenvolvido, afirma que o valor referente à quota-parte devida é de R$ 744.213,23.



    É o relatório. Decido.



    O cálculo da quota-parte que cabe ao executado deve remontar à época de sua realização quando os Estados de Goiás e Tocantins adiantaram o valor que incumbia ao Estado da Bahia. Considerando que foram três as partes que requereram a realização da perícia – Estados de Goiás, Bahia e Tocantins –, o valor é naturalmente partilhado entre elas de forma isonômica.



    Ressalta-se, ainda, que, devido à procedência parcial dos pedidos, inexiste para qualquer das partes envolvidas o dever de ressarcir as outras pelos valores gastos, de modo que a divisão que leva em conta os valores históricos dos honorários periciais observa os mesmos denominadores da divisão atual, bastando mera atualização.



    Ademais, aponto que o dever do Estado da Bahia de pagar sua quota-parte foi reconhecido expressamente ainda na fase de conhecimento, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás. Na hipótese, o acórdão assentou expressamente que “O Estado da Bahia não comprovou ter realizado o depósito referente a sua quota-parte dos honorários periciais, tampouco demonstrou ter ressarcido os Estados de Goiás e do Tocantins quanto aos adiantamentos que fizeram, não obstante tenha concordado com a realização da perícia, com sua metodologia e com os valores dos honorários propostos pelo Ministério do Exército”.



    O total pago pela perícia realizada foi de R$ 2.264.945,00, de modo que cada uma das partes – Estados de Goiás e Tocantins – arcou com a exata metade do valor (R$ 1.132.472,50), consoante resta incontroverso nos autos.



    Naturalmente, a divisão deve ser feita de forma igual entre as três partes, haja vista que as três requereram a perícia cujo custo aqui se discute. Destarte, ambas as equações controvertidas neste cumprimento de sentença – do Estado do Goiás e do Estado da Bahia – se revelam equivocadas.



    Por um lado, o Estado de Goiás pretende o ressarcimento integral e atualizado do valor que dispendeu a título de honorários periciais, o que não se mostra adequado, visto que importaria na exclusão do próprio Estado no rateio dos valores. Por outro lado, o Estado da Bahia pretende pagar apenas um quarto do valor total, o que não se revela possível já que são apenas três as partes que requereram e participaram da divisão dos custos da perícia realizada pelo Exército.



    Considerado, pois, o valor histórico total de R$ 2.264.945,00, deve o Estado da Bahia arcar com a terça parte que lhe cabe, totalizando R$ 754.982,00, a ser atualizado. Destaca-se, ainda, que a quantia a ser depositada deve ser repartida igualmente entre os Estados de Goiás e do Tocantins, haja vista que cada um adiantou metade do valor referente à quota-parte do Estado da Bahia.



    No que toca à necessária atualização do valor, deve ser levado em consideração o cálculo apresentado pelo requerente. De fato, o Estado da Bahia desconsiderou a impositiva incidência de juros simples sobre o valor apresentado, aplicando tão somente o índice de correção monetária INPC. Assim, a atualização apresentada pelo Estado de Goiás parece adequada ao caso em questão.



    Ex positis, homologo parcialmente o cálculo apresentado pelo Estado de Goiás, apenas no que pertine ao método de atualização do valor, e determino que a parte exequente apresente nova planilha em 5 (cinco) dias, considerada a proporção de um terço do valor total dos honorários periciais que cabe ao Estado da Bahia.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2020.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente